Tribunal: TJDFT
Processo: 0716740-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Vistos etc. Conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF em face do JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF. Há medida urgente a ser apreciada. Designo o Juízo Suscitante para conhecer e decidir as medidas urgentes enquanto se processa o incidente. Após, dispensadas as informações do Juízo Suscitado, colha-se Parecer do Ministério Público. Comunique-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator